Tribunal: TJPA
Processo: 0806483-75.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806483-75.2021.8.14.0401

APELANTE: JUAN PABLO DIAS DUARTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0806483-75.2021.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: JUAN PABLO DIAS DUARTE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II, V E VII DO CP E ART. 244-B, DA LEI 8.069/90. PLEITO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA.
NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0806483-75.2021.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: JUAN PABLO DIAS DUARTE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JUAN PABLO DIAS DUARTE
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, II e VII, do CP e Art. 244-B, da Lei 8.069/1990, à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento e 14 (catorze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID. 7103951) no dia no dia 06/05/2021, por volta das 15h, o Apelante juntamente com o adolescente F. C. F., surpreendeu o ofendido Flavio Brito da Paixão, motorista de aplicativo UBER, e mediante grave ameaça e se utilizando de arma branca, subtraiu seu aparelho celular da marca (SAMSUNG BG J7 PRIME) e o valor de R$159,00 (Cento e cinquenta e nove reais), na Rua Jerônimo Pimentel, próximo a Travessa Soares Carneiro.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 7104121), contra a qual a defesa recorreu (Id. 7104159) pugnando pela desclassificação do delito roubo majorado para a modalidade tentada, bem como a absolvição quanto ao crime de corrupção de menores.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (Id. 7104163).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento (Id. 7231413).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.
Da desclassificação do delito roubo consumado para a modalidade tentada.

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo consumado para a modalidade tentada, não assiste razão à defesa.

A convicção do magistrado ao proferir o decreto condenatório por roubo consumado, baseou-se não somente em um único elemento, mas em todas as provas produzidas nos autos, principalmente nos depoimentos testemunhais.

No mérito, é impossível o reconhecimento da forma tentada, eis que o Apelante teve mesmo que por um breve período a posse da
res furtiva
, restando assim consumado o crime de roubo, não merecendo prosperar a desclassificação para a modalidade tentada.

A jurisprudência atual é firme no sentido de que não se exige a posse mansa e pacífica do bem juridicamente tutelado como elemento de consumação, bastando que ele saia da esfera de vigilância do ofendido para que o roubo se encontre exaurido, mesmo que a sua recuperação tenha ocorrido pouco tempo após o fato, pela atuação de agentes competentes.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO.
PLEITO

MINISTERIAL PARA RECONHECIMENTO DA MODALIDADE

CONSUMADA. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E

PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1713541 RJ 2017/0314236-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 02/02/2018)

Assim, a tese de desqualificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o Apelante incidiu na prática da conduta configurada como consumada.

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrada, no caso em tela, a inversão da posse do objeto e valores subtraídos, restou consumado o delito de roubo.

2.
Da absolvição pelo delito de corrupção de menores previsto no Art. 244-B, do ECA.

Pleiteia a defesa a absolvição do Apelante por insuficiência de provas, alegando que não restou demonstrado ter sido o menor corrompido durante as circunstâncias que antecederam ou que ocorreu o delito.

Não assiste razão ao pleito defensivo.

Das provas constantes dos autos, verifica-se que restou comprovada a autoria e materialidade do delito. Ademais não se pode olvidar, que no caso de crime de corrupção de menores não cabe a exigência de prova efetiva de que o menor tenha sido corrompido por ocasião do crime em questão, pois tratando-se de delito formal basta a demonstração, por meio legal, da menoridade para que fique evidenciado o tipo penal ora comentado.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula nº 500 do STJ dispõe que
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Na mesma senda, observa-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da comprovação da prática do delito de corrupção de menores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ. CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM COM O CONCURSO DE AGENTES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ. 2. Não configura bis in idem a aplicação da majorante relativa ao concurso de pessoas no roubo e a condenação do agente por corrupção de menores, tendo em vista serem condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1806593 SP 2019/0098434-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020).”

Nesse passo, mantenho a condenação do Apelante pela prática do delito previsto no Art. 244-B, do ECA.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/12/2022